Tribunal: STF
Processo: ARE 1445290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade c/c condenatória - Ação originária de desapropriação indireta - Condenação em valor exorbitante - Desconstituição da r. sentença condenatória. 



    AGRAVO RETIDO - Matéria que se confunde com o mérito - Prejudicado. 



    COISA JULGADA - Relativização - Possibilidade no presente caso - Ação originária que fixou valor de indenização com base em laudo judicial que supervalorizou o imóvel, infringindo os princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade. 



    VALOR DA INDENIZAÇÃO - Exclusão das áreas previstas nos arts. 2°, "a" a "h", 10 e 16, "b", todos da Lei 4.777/65, e art. 45, III, da Lei n. 9.985/00. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS - Descabimento - Não houve perda da posse ou privação do uso da propriedade - Área de Mata Atlântica, região cuja topografia é de difícil acesso, sendo inviável qualquer atividade econômica. 



    JUROS MORATÓRIOS - Devem incidir a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 da Constituição Federal, cf. art. 15-B introduzido pela Medida Provisória n. 2.183/01, que se encontra válida por disposição expressa do art. 2°, da EC n. 32/01), no percentual de 6%. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 5% sobre o valor da indenização - Recurso da Fazenda do Estado provido; recurso da Sociedade Agrícola Mambú Ltda. improvido.” (eDOC 20, ID: 6e60c675, p. 3)



    Opostos embargos de declaração foram parcialmente acolhidos na forma da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contrariedade e omissão - Descabimento, em parte - V. acórdão que justificou o porquê do provimento do recurso - Omissão em relação ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública - Acolhido, mas sem alteração do julgado - Erros materiais - Acolhidos - Prequestionamento - Desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC - Embargos acolhidos, em parte.” (eDOC 27, ID: 8b817586, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 31, ID: 84e6a382)



    Nas razões recursais, relata-se que “acórdão ora guerreado confirmou a sentença de 1º grau, no sentido de adotar o novo laudo pericial produzido na ação "anulatória", por, supostamente, utilizar-se este trabalho de critérios mais "justos" do que os do laudo produzido no ano de 1993, na ação indenizatória promovida pela recorrente.” (p. 7)



    Sustenta-se que o critério mais justo e razoável não é hipótese de nulidade a autorizar a desconstituição de um julgado.



    Desse modo defende-se que “o presente caso, definitivamente, não ostenta situação "excepcionalíssima", a autorizar a "relativização da coisa julgada", dado que o que está em jogo não afronta qualquer princípio de índole constitucional, a não ser o da própria coisa julgada, que deve ser, mantida prevalecendo hígido, assim, o ato jurídico que não Padeceu de qualquer nulidade a autorizar sua desconstituição.” (p. 27)



    O presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. (eDOC 45, ID: 63924e90, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Quanto ao mérito propriamente dito, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu pela ocorrência de prejuízo à Fazenda Pública, havendo a necessidade de adequação do valor da indenização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Até outubro de 2009, o montante devido, com os acréscimos legais, atingia o valor de R$ 78.197.962,06 (setenta e oito milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos), sendo que até o ajuizamento desta ação (janeiro de 2010) a dívida não havia sido totalmente quitada. 



    Devido à estabilização da moeda, e do valor excessivo em relação ao mercado imobiliário, bem como à grande repercussão na imprensa acerca de fraudes ligadas aos processos de desapropriação indireta ligadas à criação do Parque Estadual da Serra do Mar, a Fazenda Pública ajuizou esta ação para adequar o valor indenizatório à realidade do mercado imobiliário. 



    E com razão.



    (...)



    Verifica-se que houve infringência aos princípios da moralidade e da razoabilidade, podendo-se aplicar a teoria da relativização da coisa julgada, através desta ação declaratória c/c condenatória. 



    Há que se observar que, tanto na desapropriação direta como na indireta, a indenização deve também ser justa.



    Conforme anota JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES, é necessário que o valor a ser pago recomponha o patrimônio do expropriado em quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque sofrido com a desapropriação a fim de que ocorra a justeza e justiça na indenização (in "A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência", Ed. RT, 1980, p. 470). 



    Destarte, o valor deve corresponder à realidade do mercado, nem mais nem menos.



    Seguindo este raciocínio, assiste razão à Fazenda Pública, pois, antes da criação do Parque Serra do Mar, já existia o Código Florestal, devendo ser excluídas da indenização as áreas com inclinação entre 25° e 45° (art. 10, da Lei n. 4.771/65), áreas com inclinação superior a 45°, topos e morros, ao redor de lagos, lagoas, nascentes, nas margens de rios, nas restingas, etc. (art. 2°, alíneas "a" a "h", do mesmo diploma legal), e 50% (cinquenta por cento) das áreas incultas (art. 16, "b").



    Além disso, igualmente devem ser excluídas as espécies arbóreas declaradas imunes ao corte pelo Poder Público, ou seja, as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as Reservas Legais previstas na legislação ambiental, conforme dispõe o art. 45, inciso III, da Lei n. 9.985/00, e o art. 3°, incisos II e III, da Lei n. 12.651/12, in verbis:



    (...)



    Conforme se vê, essas áreas não são indenizáveis.” (eDOC 20, ID: 6e60c675, p. 6-16)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 872150AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1318250 ED AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente